Tribunal: TJDFT
Processo: 0706023-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ESTELIONATO. FALSA CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. TUTELA CAUTELAR. INTERRUPÇÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a concessão tutela jurisdicional de natureza instrumental para que sejam suspensos os descontos efetuados mensalmente em sua folha de pagamento, em decorrência da assinalada prática de estelionato por parte de terceiros, que ofereceram ao demandante a "aquisição" de seu débito.
2. A tutela emergencial cautelar tem caráter provisório e precário. Para a respectiva concessão devem ser atendidos os requisitos revelados pela fórmula latina periculum in mora et fumus boni juris.
3. No caso em deslinde se afiguram presentes os requisitos objetivos necessários para a concessão da liminar vindicada.
4. Recurso conhecido e provido.